Tribunal: TJDFT
Processo: 0745830-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. PRESTAÇÃO À EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL. DEMONSTRAÇÃO.

1. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade. De outro lado, são prestados em situações excepcionais aferidas caso a caso, sendo imprescindível a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante. Além disso, com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos (art. 1.708 do Código Civil).

2. No caso, restou demonstrada a constituição de nova união estável pela alimentanda, o que justifica a procedência do pedido de exoneração de alimentos.

3. Apelação conhecida e não provida.